Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-96.2018.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001279-96.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (VÍTIMA), LAIS VASCONCELLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 024.848.921-60 (VÍTIMA), EDEVILSO ALMEIDA DE MESQUITA JUNIOR - CPF: 045.840.651-10 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 052.090.931-31 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – ENUNCIADO N. 29 TJMT – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –

RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO –
ALMEJADA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
DA EXASPERAÇÃO DE PENA LEVADA A EFEITO A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – NÃO É POSSÍVEL VALORAR A CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO EM DECORRÊNCIA DE SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade, passível de nulidade, no reconhecimento pessoal efetuado sem a observância do disposto no artigo 226 do CPP, por se tratar de recomendação legal e não de exigência (Enunciado n. 29 do TJMT).

A simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não é capaz de infirmar a condenação quando os elementos probatórios carreados aos autos, como o reconhecimento do agente pela vítima, corroboram a imputação.

O
quantum
de agravamento da pena em razão da reincidência não é ditado por parâmetros matemáticos rígidos e preestabelecidos, devendo ser individualizado pelo julgador em conformidade com as especificidades do caso concreto.

A conduta social do apenado não pode ser reprovada com base em inquéritos policiais e ações penais em curso ou já findas, posto que o histórico criminal do agente diz respeito a circunstância judicial diversa (antecedentes).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Matheus Henrique de Souza Ferreira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1279-96.2018.8.11.0005, código 126147, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 94 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, I e II, por duas vezes, uma delas na forma tentada, em continuidade delitiva.

Em síntese, o recorrente alega preliminarmente que há nulidade no reconhecimento fotográfico do apelante, e, no mérito, a ausência de provas de sua autoria quanto aos fatos 1 e 2. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado tentado para o de violação de domicílio, e, na dosimetria da pena, a extirpação da valoração negativa atribuída à conduta social e o estabelecimento de nova fração para valorar a reincidência, porquanto a utilizada teria sido desproporcional. (Ids. 27532991, 27532992 e 27532993)

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 27534469, 27534470 e 27534471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de que seja extirpada a valoração negativa quanto à conduta social (Id. n. 33672495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020